Tribunal: TJMT
Processo: 1043411-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043411-87.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[L. A. D. C. J. - CPF: 066.602.511-89 (APELADO), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 849.999.771-68 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 849.999.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA FORMIGAS. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUSÃO. NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento de tratamento de imunoterapia para formigas, conforme prescrição médica, a menor impúbere representado por sua genitora. A sentença julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de adrenalina autoinjetável e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de imunoterapia para formigas, prescrito a menor com diagnóstico de anafilaxia, mesmo diante de cláusula contratual expressa de exclusão e da legislação de regência que exclui medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pela L. 9.656/1998, que admite a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar da cobertura obrigatória, salvo hipóteses legais excepcionais, inexistentes no caso concreto.

4. O contrato prevê expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares, em conformidade com o art. 10, VI, da L. 9.656/1998 e com a RN no 465/2021 da ANS.

5. A prescrição médica não comprova a necessidade de administração do imunoterápico em ambiente ambulatorial ou hospitalar, tratando-se de tratamento cuja aplicação se dá em consultório médico, o que não descaracteriza sua natureza domiciliar.

6. A negativa de cobertura encontra respaldo legal e contratual, preservando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a legalidade das cláusulas pactuadas.

7. A obrigação de garantir o direito à saúde, nos moldes do art. 196 da CF/1988, não transfere ao plano privado o dever de custeio irrestrito, devendo-se respeitar os limites legais e contratuais previamente estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas.

Tese de julgamento:
“1. É lícita a negativa de cobertura por plano de saúde para tratamento de imunoterapia quando se tratar de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura contratual, conforme autorizado pelo art. 10, VI, da L. 9.656/1998. 2. A administração do medicamento em consultório médico, sem demonstração da imprescindibilidade de ambiente ambulatorial ou hospitalar, não descaracteriza sua natureza domiciliar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de Tutela Antecipada”
(Proc. no 1043411-87.2023.8.11.0002), ajuizada contra a ora apelante por LUPÉRCIO AUGUSTO DE CAMPOS JÚNIOR, menor impúbere, representado por sua genitora JISLAINE FABIANA MARQUES DE CAMPOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar à ré a obrigação de custear o tratamento de imunoterapia para formigas, conforme prescrição médica, confirmando, nesse ponto, a tutela de urgência anteriormente deferida; e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos referentes ao fornecimento de adrenalina autoinjetável 0,3 ml e à indenização por danos morais (cf. Id. no 310009873).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preambularmente, a aplicação do princípio da especialidade, defendendo que a Lei no 9.656/1998 deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na regência das relações decorrentes de contratos de planos de saúde.

No mérito, argumenta pela inexistência de ilicitude na negativa de cobertura do tratamento de imunoterapia para formigas, sob a alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar, cuja cobertura está legal e contratualmente excluída, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e da Resolução Normativa no 387/2015 da ANS. Alega, ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente na Cláusula IX, a exclusão de cobertura para despesas com medicamentos de uso domiciliar, e que a conduta adotada está respaldada no Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS.

Defende que a interpretação extensiva das coberturas contratuais comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do pacto assistencial, e assevera que o dever de garantir acesso amplo e irrestrito à saúde incumbe ao Estado, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal, não podendo ser transferido às operadoras de planos privados.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e, no mérito, o provimento do recurso para fins de reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência total dos pedidos autorais (cf. Id. no 310009877).

Nas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais, sustentando, em preliminar, a ausência de interesse recursal e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença (cf. Id. no 310009880).

É o relatório.

Cuiabá, na data da assinatura eletrônica.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ao fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas, conforme prescrição médica.

Alega a parte Apelante que a negativa de cobertura é lícita, pois amparada no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, na Resolução Normativa 465/2021 da ANS e em cláusula contratual expressa que exclui medicamentos de uso domiciliar, devendo prevalecer o princípio da especialidade da Lei dos Planos de Saúde sobre o CDC.

Já a parte Apelada defende que o recurso não deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade e falta de interesse recursal, e, no mérito, sustenta que a imunoterapia para formigas não é medicamento de uso domiciliar, mas tratamento realizado em clínica especializada sob supervisão médica.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a documentação carreada aos autos por ambas as partes desqualifica a alegação de que o imunoterápico é de uso domiciliar.

Pois bem.

Passo ao exame das preliminares suscitadas.

VOTO - PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte Apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que a Apelante se limita a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados na peça contestatória, os quais são incapazes de infirmar a sentença recorrida por estarem dissociados dos seus fundamentos.

Contudo, analisando detidamente as razões recursais, verifico que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à natureza do tratamento de imunoterapia para formigas e à aplicação da Lei no 9.656/98, apresentando argumentação jurídica pertinente e adequada ao caso concreto.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que foi devidamente observado no caso em tela. Não se pode confundir a repetição de teses jurídicas - o que é natural e até esperado quando se mantém a mesma linha argumentativa - com a ausência de impugnação específica.

Assim, rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

VOTO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A parte Apelada também alega falta de interesse recursal quanto à aplicabilidade do CDC, argumentando que a sentença baseou-se na Lei no 9.656/98, não havendo utilidade no provimento jurisdicional almejado pela Apelante neste ponto.

Embora a sentença tenha, de fato, fundamentado sua decisão principalmente na Lei no 9.656/98, a discussão sobre a aplicação do CDC não é irrelevante para o deslinde da controvérsia, especialmente porque a interpretação das cláusulas contratuais e a análise de sua eventual abusividade perpassa pela legislação consumerista.

Ademais, o interesse recursal deve ser analisado sob a ótica da utilidade e necessidade do recurso para a obtenção do resultado pretendido pela parte, o que se verifica no caso, já que a Apelante busca a reforma integral da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse recursal.

VOTO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

A Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Contudo, não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique tal medida excepcional.

Ademais, considerando que o presente julgamento já adentra o mérito recursal, a análise do pedido de efeito suspensivo resta prejudicada.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer o tratamento de imunoterapia para formigas ao Apelado, diagnosticado com anafilaxia (alergia por picada de formiga), ou se tal tratamento se enquadra na exclusão legal e contratual de medicamentos para uso domiciliar.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, norma especial que deve prevalecer sobre as disposições gerais do Código de Defesa do Consumidor, conforme o princípio da especialidade.

Nesse sentido, o art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98 estabelece expressamente que está excluído da cobertura obrigatória dos planos de saúde o
“fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12”
.

As exceções previstas no dispositivo referem-se apenas aos medicamentos antineoplásicos orais para tratamento de câncer e aos medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento, hipóteses que não se aplicam ao caso em análise.

A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, em seu art. 17, § 1o, inciso VI, reforça essa exclusão ao prever que é permitida a exclusão assistencial de
“fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde”
.

No caso em apreço, verifica-se que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula IX, a exclusão de cobertura para
“fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar”
, em consonância com a legislação de regência.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Câmara, de minha relatoria:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento domiciliar. Exclusão contratual expressa. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, para uso diário domiciliar durante a gestação da recorrida, e ao pagamento das custas e honorários. A sentença rejeitou, porém, o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do plano de saúde em custear medicamento domiciliar quando expressamente excluído do contrato.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares admite a inclusão de cláusulas excludentes de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, desde que as limitações sejam claras, objetivas e observem os preceitos de proteção ao consumidor.

4. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, não inclui medicamentos domiciliares na cobertura mínima obrigatória, excetuando apenas medicamentos antineoplásicos orais e os fornecidos em regime de internação domiciliar (home care).

5. Jurisprudência recente do STJ e deste Tribunal confirma a licitude de cláusulas que excluem medicamentos de uso domiciliar da cobertura dos planos de saúde, preservando o equilíbrio contratual e a liberdade das partes para pactuarem coberturas adicionais.

6. Configurada a licitude da negativa de cobertura, não subsiste o fundamento para a condenação da operadora ao fornecimento do medicamento solicitado, sendo necessário reformar a sentença para julgar improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Pedido autoral julgado improcedente.

Tese de julgamento: "É lícita a negativa de cobertura para fornecimento de medicamento domiciliar em plano de saúde, desde que expressamente excluído por cláusula contratual clara e objetiva, conforme autorizado pela Lei no 9.656/98."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, VI; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021; TJMT, AI no 1022720-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE 05/04/2023.

(N.U 1011827-82.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/11/2024)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO §13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998 À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol 160,32mg/ml, prescrito para sequelas de acidente vascular cerebral hemorrágico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se operadora de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, prescrito pelo médico assistente, mas expressamente excluído por lei, norma da ANS e cláusula contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

4. A prescrição médica, ainda que respaldada por relatórios clínicos, não afasta a incidência da norma legal e contratual excludente.

5. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não alcança medicamentos de uso domiciliar.

6. A cláusula contratual excludente não se mostra abusiva, porquanto expressa, clara e conforme o regime legal da saúde suplementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É lícita a exclusão contratual e legal do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, home care ou medicamentos incluídos no rol obrigatório da ANS. 2. O §13 do art. 10 da L. 9.656/1998 não afasta a regra de exclusão prevista no inciso VI do mesmo artigo.”

(N.U 1009098-34.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, reconhecendo que
“Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.”
(REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/08/2021).

Analisando os elementos probatórios dos autos, especialmente os laudos médicos e a prescrição da médica assistente, observo que, embora haja menção à necessidade de acompanhamento por especialista, não há comprovação inequívoca de que o tratamento de imunoterapia para formigas deva ser necessariamente realizado em ambiente ambulatorial ou hospitalar.

A mera indicação de que o tratamento deve ser acompanhado por especialista não é suficiente para descaracterizar sua natureza domiciliar, pois diversos medicamentos de uso domiciliar também exigem acompanhamento médico regular, sem que isso implique sua administração em ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Ademais, o fato de o tratamento ser realizado “em consultório com médico especialista”, conforme consta da prescrição médica, não significa que se trate de procedimento ambulatorial no sentido técnico-jurídico exigido pela legislação para afastar a exclusão de cobertura.

Importante destacar que a operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer cobertura ampla e irrestrita, devendo-se observar os limites contratuais e legais. O dever constitucional de garantir assistência integral à saúde é do Estado, conforme art. 196 da Constituição Federal, não podendo ser transferido integralmente às operadoras privadas de planos de saúde.

A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de plano de saúde é essencial para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, sendo que a imposição de coberturas não previstas contratualmente pode comprometer esse equilíbrio e prejudicar a coletividade de beneficiários.

Nesse contexto, considerando que a imunoterapia para formigas se enquadra no conceito de medicamento para tratamento domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98 e pelo contrato firmado entre as partes, a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde mostra-se lícita e legítima.

Em razão da reforma da sentença e do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se os critérios de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento do tratamento de imunoterapia para formigas, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026